Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE LEITO ADEQUADO. PACIENTE IDOSA COM ALZHEIMER AVANÇADO. INTERNAÇÃO EM MACA DE EMERGÊNCIA POR PERÍODO PROLONGADO. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado por paciente idosa, representada por sua curadora, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de leito hospitalar adequado, permanecendo a impetrante por cinco dias acomodada em maca de transporte na Ala Vermelha do Pronto Socorro do Hospital Regional de Taguatinga, apesar de quadro clínico grave que demandava internação em Unidade de Terapia Intensiva ou Unidade de Cuidados Prolongados, com pedido de transferência para leito público ou, subsidiariamente, privado às expensas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão estatal em disponibilizar leito hospitalar adequado a paciente idosa em estado grave configura violação a direito líquido e certo à saúde e à dignidade da pessoa humana; (ii) estabelecer se o cumprimento da medida liminar afasta o interesse processual ou implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da liminar não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, subsistindo o interesse no julgamento de mérito para confirmação ou denegação definitiva da ordem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória, requisito atendido no caso concreto mediante documentação médica e registros hospitalares.
5. A permanência de paciente idosa, portadora de Alzheimer em estágio avançado, pneumonia e fecaloma, por cinco dias em maca de transporte em ambiente de emergência configura falha grave na prestação do serviço público de saúde e omissão estatal ilegal.
6. A manutenção da impetrante em condições inadequadas agravou lesões por pressão preexistentes e submeteu a paciente a sofrimento físico indevido, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
7. O direito à saúde possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever de garantir assistência integral, inclusive mediante internação em leito compatível com a condição clínica do paciente.
8. A indicação médica para internação em Unidade de Cuidados Prolongados reforça a inadequação da conduta administrativa e a necessidade de intervenção judicial para assegurar tratamento digno e contínuo.
9. A jurisprudência pacífica reconhece o dever do Estado de assegurar leito hospitalar adequado e, na ausência de vaga na rede pública, custear tratamento na rede privada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de liminar em mandado de segurança não implica perda do objeto, sendo necessária decisão definitiva sobre a legalidade do ato impugnado.”; “2. A omissão estatal em disponibilizar leito hospitalar adequado a paciente em estado grave viola direito líquido e certo à saúde e à dignidade da pessoa humana.”; “3. O Estado tem o dever de garantir assistência integral à saúde, inclusive mediante custeio de internação na rede privada quando inexistente vaga na rede pública.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, LXIX, 6o e 196; Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 25; CPC, art. 296; Lei no 9.289/96, art. 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.275/MS; STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06.04.2015; STJ, AgInt no RMS 71.544/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.12.2023; TJDFT, Acórdão 1851572, 0702736-41.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 1997764, 0706003-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 12.05.2025.